Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS N. 0007891-31.2018.8.07.0015 E N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Inviável a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não atendidos os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, por se tratar de condenado pelo crime de tráfico de drogas, bem como no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, uma vez que o apenado não possui autorização para saídas temporárias.
2. Agravo conhecido e desprovido.